Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVANTES: EDNEIDE SILVA DE SOUZA, GEUSON SILVA DE SOUZA, KLEIDE SILVA DE SOUZA, RAIMUNDA SILVA DE SOUZA, WALDIMEIRE SILVA DE SOUZA SANTOS AGRAVADOS: ESPÓLIO DE NELCY VEIGA DA SILVA CABRAL, A. G. D. S. C., JACQUELINE DA SILVA DE SOUSA, JHOEFERSON CARNEIRO DA SILVA, JOSELY CARNEIRO DA SILVA, JOSENEY CARNEIRO DA SILVA, MARINETE CARNEIRO DA SILVA REPRESENTANTES LEGAIS: JOSÉ DE RIBAMAR CABRAL DA SILVA, MARIA ZILENE DE SOUZA PEREIRA DESPACHO EDNEIDE SILVA DE SOUZA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve afronta direta à Constituição Federal. Afirmam que a decisão combatida padece de omissão, restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018